Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705415-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 81542479, autos originários) proferida na ação civil pública proposta pelo MPDFT, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A aduzindo em síntese que foi instaurado Notícia de Fato a fim de apurar a informação de que a empresa requerida, por expressa disposição/proibição contratual, somente possibilita aos seus segurados de plano de saúde a mudança para categoria de plano de saúde de valor ou categoria superior à vigente, o chamado upgrade, vedando-se, no entanto, a mesma condição para os mesmos beneficiários segurados que almejem a mudança para categoria inferior, o denominado downgrade. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o afastamento dos efeitos da cláusula/item dos contratos de adesão da requerida (clausula 9.4.3, Id 81489577 - Pág. 16) em que estipula “Não será permitida a transferência de Segurado para plano inferior”, permitindo que os consumidores alterem seu plano ou categoria de serviços de seguro-saúde para plano inferior, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de atraso, até o seu efetivo cumprimento, fixando um prazo razoável de 15 (quinze) dias, de modo a permitir as alterações técnicas necessárias. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. Tendo em vista o interesse útil do beneficiário, a ressalva quanto à impossibilidade de mudança para um plano inferior, de menor cobertura, configura cláusula abusiva e ofensa ao Princípio da isonomia, por esvaziar o conteúdo da relação jurídica. A Resolução Normativa 438/2018 da ANS prevê a possibilidade de troca de plano de saúde dentro da mesma operadora ou para outra empresa, por meio de Portabilidade de Carências, o que possibilitaria ao beneficiário escolher um plano equivalente ao plano original ou optar por uma categoria inferior, em termos de preço e cobertura. Lado outro, observa-se que os impactos da Pandemia do Covid-19 na saúde são notórios, de maneira que tanto as operadoras de plano de saúde, quanto os consumidores foram afetados pela situação de reflexos indiscutíveis na relação contratual, de maneira que, frente eventual dificuldade econômica do consumidor em arcar com plano de saúde contratado, é razoável que se possibilite a mudança para categoria de plano de saúde inferior, o denominado downgrade. Dessa forma, em um exame perfunctório dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para concessão da prestação jurisdicional de urgência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar o afastamento dos efeitos da cláusula contratual que “impede a transferência de segurado para plano inferior”, permitindo que os consumidores alterem seu plano ou categoria de serviços de seguro saúde para plano inferior, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ato de negativa ao consumidor de fazer downgrade do plano de serviço contratado. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente. Anoto que as circunstâncias do momento impedem a realização da audiência, no entanto, as partes podem apresentar nos autos a proposta de acordo que entenderem razoável. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nas Condições Gerais da Sul América Saúde Empresarial Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, cláusula 9.4.3 consta que: “9.4.3 Não será permitida a transferência de Segurado para plano inferior.” (id. 81489577, pág. 16). No entanto, a hipótese inversa é prevista expressamente, ou seja, a mudança de um plano inferior para o superior, cláusula 9.4.1, in verbis: “9.4.1.A transferência de um ou mais Segurados para o plano imediatamente superior poderá ocorrer na data de aniversário do contrato, quando solicitada formalmente pelo Estipulante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” O art. 13 da Resolução Normativa no 254/2011 da ANS prevê: “Art. 13. É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1o de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária. (Alterado pela RN no 437, de 03/12/2018)” Diante da norma acima destacada, evidencia-se que a disposição contratual impugnada na ação originária não está em conformidade com a legislação de regência, além do que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois restringe direitos ínsitos à própria natureza do contrato, uma vez que não lhe permite migrar do plano superior para um inferior e, dessa forma, permanecer como beneficiário do plano de saúde, bem como contraria o princípio da igualdade das contratações, arts. 6o, inc. II e 51, inc. IV, § 1o, inc. II, do CDC. Quanto às alegações de ilegitimidade de parte e de ausência de interesse processual, não foram analisadas na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora